Tribunal: TJDFT
Processo: 0742347-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742347-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS PAULO TORRES CAMPOS AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCUS PAULO TORRES CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial apresentada por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, pela qual rejeitada sua impuganção à penhora de verbas: “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado MARCUS PAULO TORRES CAMPOS ao ID 243179752, ao argumento de que os valores constritos representam verbas decorrentes de salário, portanto, impenhoráveis. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 241983875. Novos documentos foram juntados aos IDs 245091097, 245091098, 245091101, 245091103, 245091102, 245091099, 245091100 e 245091104. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 245885955. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra somente pode sofrer mitigação na hipótese prevista no § 2o do mesmo dispositivo. De plano, anoto que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente específica sobre a qual incide o bloqueio, mas apenas o banco correspondente, razão pela qual incumbe ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. No caso, foram bloqueados os seguintes valores: 1. R$ 15,50, em 25/06/2025, junto à NU Pagamentos – IP (ID 241543769); 2. R$ 12,20, em 16/06/2025, junto à Caixa Econômica Federal (ID 241543770); 3. R$ 1.235,23, em 12/06/2025, junto à Caixa Econômica Federal (ID 241543771); 4. R$ 66,00, em 04/06/2025, junto ao Banco C6 S.A. (ID 241543772). O executado alega que se tratam de verbas remuneratórias. Contudo, analisando-se os extratos das contas do NU Pagamentos e do C6 (IDs 245091097, 245091098, 245091101, 245091103 e 245091102), verifica-se a ocorrência de diversas entradas oriundas de pessoas físicas, sem que seja possível aferir que se trate de verba salarial. Quanto à conta mantida na Caixa Econômica Federal, os extratos dos meses de abril e maio (IDs 245091099 e 245091100) revelam que, logo após o recebimento do salário, o executado transferia o valor integral mediante PIX. Todavia, no mês de junho, data do bloqueio (ID 245091104), não se constatou entrada ou transferência de valor equivalente ao salário, mas sim múltiplas entradas de pessoas físicas diversas, sem comprovação de que sejam oriundas de remuneração. Portanto, não há nos autos prova robusta de que os valores constritos sejam provenientes de verba salarial, sendo inviável o reconhecimento da impenhorabilidade. A propósito, o art. 854, caput e § 3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados correspondem a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. Nesse sentido: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n. 879525, 20140111268164APC, Rel. SÉRGIO ROCHA, Rev. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE 27/07/2015). “De acordo com o art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.” (Acórdão n. 1109877, 07136813420178070000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE 02/08/2018). Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 241543768 (R$ 1.328,93), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência dos valores, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que de sua titularidade ou de advogado constituído com poderes para receber e dar quitação. Apresentadas as informações e indicada conta nos moldes acima, expeça-se alvará eletrônico, independentemente de nova conclusão. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, suspenda-se a execução pelo período de 1 (um) ano, com suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Intime-se.” - ID 246095316, autos de origem n. 0700413-08.2025.8.07.0007 O agravante alega, em síntese, que: “O presente Agravo de Instrumento tem por objetivo impugnar a decisão que manteve a constrição de valores bloqueados via sistema SISBAJUD, oriundos de conta bancária de titularidade do ora agravante, sem considerar que tais verbas possuem nítida natureza salarial, razão pela qual são absolutamente impenhoráveis, nos termos da legislação processual civil vigente. Nos autos da execução, o juízo a quo determinou a constrição de valores por meio da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, medida que culminou na penhora da quantia de R$ 1.328,93 (mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), distribuída entre diferentes instituições financeiras, conforme demonstram os relatórios anexos. Todavia, conforme comprova o extrato bancário correto ora acostado ao ID 246643361, que demonstra a entrada no salário de R$ 1.234,27 no dia 16/06/2025 e o saldo zerado em razão da ordem de bloqueio judicial ocorrido. Deste modo, é patente que parte dos valores bloqueados advêm de remuneração mensal recebida pelo agravante em razão do vínculo empregatício mantido com o CENTRO EDUCACIONAL KAIROS, onde exerce a função de auxiliar de portaria. Destaca-se que, em sede de Impugnação à Penhora (ID243179752), foi arguida a impenhorabilidade das verbas, com fulcro no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ocorre que, por mero equívoco material, foi juntado o extrato bancário da esposa do agravante, Sra. Vaniele Cristina dos Santos, em vez do documento correspondente à conta de titularidade do próprio agravante, Sr. Marcus Paulo Torres, referente ao mesmo mês e instituição financeira. O erro, como se vê, não retira a veracidade da alegação, tampouco descaracteriza a origem salarial dos valores constritos, uma vez que agora se apresenta o documento correto que comprova, de forma cabal, a natureza alimentar das quantias penhoradas.” - ID 76851145, pp. 8/9. Acrescenta que “o agravante é o único membro de sua família que exerce atividade remunerada, sendo, portanto, o único responsável pelo sustento do núcleo familiar. A manutenção da penhora compromete diretamente sua subsistência e a de seus dependentes, o que configura violação não apenas à legislação infraconstitucional, mas também a princípios constitucionais fundamentais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o direito à vida e ao mínimo existencial (art. 6o da CF).” - ID 76851145, p. 9. E requer: “a) A intimação do agravado, na figura de seu representante constituído, facultando-se a apresentação de contrarrazões ao presente recurso; b) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, por ser pessoa hipossuficiente, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC; c) Seja deferida a antecipação da tutela recursal no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar a imediata desconstituição da penhora salarial realizada no processo 0700413- 08.2025.8.07.0007, que tramita perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, em razão do caráter impenhorável, consoante o art. 833, inciso IV do CPC, sendo essenciais para a subsistência da agravante; d) Seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada (ID 246095316), com o deferimento e a confirmação, em definitivo, da tutela antecipada recursal, para determinar a imediata desconstituição da penhora de salário realizada n. processo 0700413- 08.2025.8.07.0007, que tramita perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, em razão do caráter impenhorável, consoante o art. 833, inciso IV do CPC, sendo essenciais para a subsistência da agravante e sua família.” - ID 76851145, p. 11, destaquei. Preparo dispensado; pedido de gratuidade de justiça deferido na origem (ID 241983875, autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Ao analisar a impugnação à penhora, o magistrado de origem fundamentou que o agravante MÁRIO GONÇALVES DE LIMA não demonstrou a natureza salarial da verba bloqueada. O agravante requer a liberação do valor de R$ 1.328,93 (um mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos). Pela Carteira de Trabalho Digital, comprovado que o agravante trabalha em “CENTRO DE ENSINO TRANSFORMADOR KAIROS - LTDA”, e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 1.550,00 mensais. - ID 241721502. Consta do extrato de conta na Caixa Econômica Federal - CEF em nome do agravante Marcus Paulo Torres Campos o recebimento de PIX em nome de “Centro Educacional” no valor de R$ 1.234,27, datado em 13/6/2025 (ID 246643361). E pela Pesquisa SISBAJUD de ID 241543771, p. 4, informado o bloqueio de valor de R$ 1.235,23 no dia 14/6/2025, em conta da Caixa Econômica Federal em nome do agravante. Em princípio, demonstrada a natureza salarial do montante constrito na referida conta: constrição de R$ 1.235,23 efetuada em conta da Caixa Econômica Federal. Com relação aos demais bloqueios (R$ 15,50, junto à NU Pagamentos; R$ 12,20, em 16/6/2025, junto à Caixa Econômica Federal; R$ 66,00 junto ao Banco C6 S.A.), não comprovado o caráter salarial das verbas constritas. Considerando o caráter alimentar da verba bloqueada, tenho como demonstrado o efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim é que defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio de R$ 1.235,23 na conta da Caixa Econômica Federal em nome do agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora